Tribunal: TCU
Processo: 023.771/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7330/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.771/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Bertoni da Rosa (XXX.054.400-XX); Andreia Barone Dutra (XXX.742.430-XX); Isabel Cristina Ribas Werlang (XXX.974.520-XX); Katielle da Rosa (XXX.664.360-XX); Luana Janssen Teixeira (XXX.540.780-XX); Miriam Brigido Medeiros (XXX.970.829-XX); Rafael Oliveira Aguiar (XXX.289.990-XX); Selma Elizangela Araujo Bolacel (XXX.616.360-XX); Sergio Antenor da Rocha Oliveira (XXX.125.090-XX); Thais da Fonseca Marques (XXX.634.880-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.